Tribunal: TJSP
Processo: 1007532-19.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
RECURSO de apelação – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – Bloqueio CAUTELAR dO prontuário – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO AO DESBLOQUEIO - IMPOSSIBILIDADE. 1. O mandado de segurança não admite dilação probatória e exige, à evidência, a prova pré-constituída dos fatos

Ementa:
RECURSO de apelação – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – Bloqueio CAUTELAR dO prontuário – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO AO DESBLOQUEIO - IMPOSSIBILIDADE. 1. O mandado de segurança não admite dilação probatória e exige, à evidência, a prova pré-constituída dos fatos intrínsecos à pretensão de direito material deduzida na petição inicial. 2. Ausência de comprovação, no caso concreto, dos vícios alegados (ilegalidade, irregularidade e nulidade), relativamente à instauração dos processos administrativos ora impugnados. 3. Prevalência das presunções de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos, uma vez considerada a inocorrência de quaisquer vícios nos referidos procedimentos administrativos. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada. 6. Sentença, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000016003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007532-19.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
CARLOS SORIA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do
Relator Sorteado, que foi acompanhado pelo 3o Desembargador, apresentou
divergência a 2a Desembargadora. Nos termos do artigo 942 do Código de Processo
Civil, aplicada a técnica de ampliação do colegiado, foram convocados a Des.
Maria Laura Tavares e o Des. Fermino Magnani Filho, que acompanharam o
Relator Sorteado. Resultado do julgamento: POR MAIORIA DE VOTOS,
NEGARAM
PROVIMENTO
AO
APELO
DA
PARTE
IMPETRANTE,
VENCIDA A 2a DESEMBARGADORA, QUE DECLARA, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), HELOÍSA MARTINS MIMESSI, MARCELO BERTHE E
FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24751
APELAÇÃO No 1007532-19.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: José Carlos Soria
APELADO: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
INTERESSADO: Diretor de Habilitação do Departamento Estadual
de Trânsito DETRAN/SP
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Carolina Martins Clemêncio Duprat
Cardoso
RECURSO
DE
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

ATO
ADMINISTRATIVO
-
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO BLOQUEIO
CAUTELAR DO PRONTUÁRIO
SUSPENSÃO DO
DIREITO
DE
DIRIGIR
VEÍCULO
AUTOMOTOR

PRETENSÃO AO DESBLOQUEIO - IMPOSSIBILIDADE. 1.
O mandado de segurança não admite dilação probatória e
exige, à evidência, a prova pré-constituída dos fatos intrínsecos
à pretensão de direito material deduzida na petição inicial. 2.
Ausência de comprovação, no caso concreto, dos vícios
alegados (ilegalidade, irregularidade e nulidade), relativamente
à instauração dos processos administrativos ora impugnados. 3.
Prevalência das presunções de legalidade, legitimidade e
veracidade dos atos administrativos, uma vez considerada a
inocorrência de quaisquer vícios nos referidos procedimentos
administrativos. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de
reconhecimento e correção, não caracterizada. 5. Ordem
impetrada em mandado de segurança, denegada. 6. Sentença,
ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte
impetrante, desprovido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 104/106, que denegou a ordem impetrada em mandado de
segurança, objetivando o desbloqueio do prontuário da parte impetrante.
Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada ao pagamento
das custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente, sem a
incidência dos honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 25
da Lei Federal no 12.016/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A parte impetrante, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a desnecessidade de remessa
dos autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista o r.
parecer de fls. 89/90, oferecido pela D. Promotoria de Justiça.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
impetrante, não comporta provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando o
desbloqueio do respectivo prontuário. E, as alegações principais, em
síntese, são as seguintes: a) inexistência da portaria de instauração do
processo administrativo e notificação, caracterizando vício insanável; b)
ocorrência da prescrição trienal, no tocante aos processos administrativos
nos 964955/14 e 1091232/13.
E, os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante
na petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem. É impossível verificar a ocorrência e a
presença de qualquer ilegalidade ou irregularidade, passíveis de
reconhecimento e correção, com relação aos processos administrativos ora
impugnados (PA nos 96499/14; 43272631/16; 1091232/18).
Isso porque, a parte impetrante instruiu a petição
inicial, apenas e tão somente, com os documentos de fls. 30/38, a despeito
da responsabilidade da autoridade considerada coatora quanto à
comprovação da efetivação das notificações ora questionadas (instauração
dos processos administrativos).
Afinal, a prova é negativa e não sobrevindo a
apresentação dos referidos processos administrativos, na íntegra, não há
como verificar a realidade das alegadas irregularidades.
É certo que as certidões e notificações dos referidos
procedimentos administrativos não contém as respectivas assinaturas.
Porém, tal situação configura mera irregularidade, não acarretando por si
só, a pretendida nulidade.
Ademais, não é crível a ocorrência de vícios formais
na instauração dos 4 processos administrativos em questão. Aliás, é
intrigante, ainda, o acesso da parte impetrante a apenas parte dos
documentos oficiais, justamente aqueles constantes dos autos, eivados, em
tese, das nulidades arguidas na petição inicial.
De outra parte, a parte impetrante, ciente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insuficiência dos documentos alcançados na esfera administrativa, deveria
ter adotado as medidas judiciais cabíveis, por meio das vias próprias.
Com efeito. O mandado de segurança não admite
dilação probatória e exige, à evidência, a prova pré-constituída dos fatos
intrínsecos à pretensão de direito material deduzida na petição inicial (STJ;
AgR no RMS no 30.870/DF; Rel. o Min. Celso de Mello; j. 24.6.13).
Outrossim, a realidade dos autos, como já preconizado,
não permite, ainda, a verificação da eventual ocorrência da prescrição.
Finalmente, a hipótese é de prevalência das presunções
de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos, uma vez
considerada a inocorrência, repita-se, de quaisquer vícios nos processos
administrativos ora questionados.
Portanto, a denegação da ordem impetrada em
mandado de segurança era mesmo de absoluto rigor, não merecendo
nenhuma alteração.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, ratificando, na
íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1007532-19.2018.8.26.0053
Apelante: José Carlos Soria
Apelado: Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito de
São Paulo
Origem: 11a Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São
Paulo
MM. Juíza: Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Data venia aos doutos entendimentos em sentido
contrário, esta relatoria dava provimento ao recurso, conforme
fundamentos que seguem.
O Código de Trânsito Brasileiro dispõe em seu art.
265:
Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação serão aplicadas por
decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em
processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito
de defesa.
No entanto, não há nos autos comprovação satisfatória
do envio das notificações acerca da instauração dos procedimentos
administrativos em questão, mormente porque sequer houve manifestação
da autoridade impetrada.
Ressalte-se que, ainda que haja a presunção de
legitimidade do ato administrativo, o caso envolve produção de prova
negativa, não se podendo exigir do demandante prova negativa do fato
constitutivo de seu direito (provar que não foi notificado), competindo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administração demonstrar a efetiva realização do ato. Nesse sentido: a
arguida presunção de legitimidade e regularidade dos atos administrativos
deve ser sopesada em face da impossibilidade de se exigir do administrado
provas impossíveis ou negativa (Apelação n. 0029657-71.2013.8.26.0053,
Relator Desembargador Moacir Peres, 7a Câmara de Direito Público, j.
24/10/2014).
Portanto, ante a ausência de comprovação da
notificação do infrator para apresentação de defesa, é nula a penalidade de
suspensão do direito de dirigir por ofensa aos princípios constitucionais
que asseguram o devido processo legal, contraditório e ampla defesa
(art. 5o, LIV e LV, Constituição Federal).
Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL Multas por não identificação de condutor
infrator impostas a pessoa jurídica
Infrações que têm
natureza administrativa e prescindem de dupla notificação
Inteligência
do §
8o do
art. 257 do Código
de
Trânsito
Brasileiro e das Resoluções CONTRAN no 151/03 e 404/2012
Demonstrada a regular expedição de parte das notificações de
multa impugnadas pela autora, nos termos do artigo 6o da
Resolução CONTRAN no 404/2012 Demais autuações, cujas
notificações não foram encaminhadas para o endereço da
autora, que devem ser anuladas Sentença reformada, para
julgar
parcialmente
procedente
o
pedido

Recurso
parcialmente provido.
(...)
No entanto, embora a Municipalidade de São Paulo tenha
anexado aos autos uma grande quantidade de documentos (fls.
179/621), não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de
comprovar o envio das outras 567 multas por não indicação de
condutor para o endereço da autora. (Apelação n.
1010039-26.2013.8.26.0053, Relatora Desembargadora Maria
Laura Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j. 20/02/2017)
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para assegurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devolução da CNH, retida em decorrência de prática de
infração enquanto suspenso o direito de dirigir Processo de
cassação que não havia sido sequer iniciado Ausência de
notificação do impetrante acerca da decisão do recurso
interposto junto à JARI Ônus da produção de prova negativa
que não pode ser impingido ao impetrante Impossibilidade de
aplicação das sanções enquanto não esgotados os recursos
Exegese do disposto no artigo 290 do Código de Trânsito
Brasileiro, e da Resolução no 182/2005 do CONTRAN

Precedentes jurisprudenciais desta Corte Devolução do prazo
recursal administrativo Restituição da CNH do impetrante
que é medida de rigor Indicação de condutor efetuada a
destempo, todavia Ineficácia Exegese do disposto no artigo
257 do CTB Apelação parcialmente provida. (Apelação n.
1000563-37.2015.8.26.0491, Relator Desembargador Fermino
Magnani Filho, 5a Câmara de Direito Público, j. 17/05/2017)
MANDADO DE SEGURANÇA PERMISSÃO PARA DIRIGIR
MULTA DE TRÂNSITO Ausência de regular notificação, para
exercício do direito de defesa Exigência do prévio pagamento
para fins de licenciamento e transferência de veículo ?
Ilegalidade (arts. 257, § 7o; 281 e 282, todos do Cód. de Trâns.
Bras.) Insubsistência da autuação. Recurso parcialmente
provido. (Apelação n. 0025415-77.2013.8.26.0309, Relator
Desembargador Moacir Peres, 7a Câmara de Direito Público, j.
12/12/2014)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE
SEGURANÇA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO DO CONDUTOR POR
SUSPEITA DE FRAUDE NA EXPEDIÇÃO DA CNH
INADMISSIBILIDADE Inobservância do devido processo legal.
1. O Código de Trânsito Brasileiro apenas admite a aplicação
de penalidades após o esgotamento dos recursos nele previstos,
ou seja, com o trânsito em julgado da decisão administrativa. 2.
Falta de comprovação de notificação do motorista para
comparecimento no órgão de trânsito munido dos documentos
necessários ao esclarecimento da regularidade da expedição da
CNH. Segurança denegada. Sentença reformada. Recurso
provido. (Apelação n. 1002247-84.2014.8.26.0053, Relator
Desembargador Décio Notarangeli, 9a Câmara de Direito
Público, j. 06/08/2014)
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão ao
desbloqueio de CNH e baixa da pontuação/portaria do
prontuário
no
sistema.
Possibilidade.
Ausência
de
apresentação, por parte da autoridade impetrada, das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notificações encaminhadas ao impetrante relativas às
autuações
de
infração,
instauração
de
procedimento
administrativo e punição imposta. Violação ao devido processo
legal administrativo (Art. 265, do CTB e Art. 5o, LV, da CR).
Súmula 312, do STJ. Impossibilidade de se aplicar penalidades
antes do encerramento do processo administrativo. Sentença
que concedeu a ordem mantida. Reexame necessário e recurso
de
apelação
desprovidos.
(Apelação
n.
0001265-23.2015.8.2.0160, Relator Desembargador Marcelo
Semer, 10a Câmara de Direito Público, j. 19/09/2016)
ADMINISTRATIVO Pretensão de renovar CNH Processo
administrativo de cassação do direito de dirigir Ausência de
demonstração de que as notificações foram expedidas
Contraditório não verificado Anulação dos PAs Renovação
da CNH Admissibilidade Cassação deve ser aplicada depois
de regular trânsito em julgado administrativo Direito à ampla
defesa assegurado pela CF Sentença reformada Recurso de
apelação provido. (Apelação n. 1043553-62.2016.8.26.0053,
Relator Desembargado J. M. Ribeiro de Paula, 12a Câmara de
Direito Público, j. 17/04/2017)
À vista do analisado, pelo meu voto, DAVA
PROVIMENTO ao recurso.
HELOÍSA MIMESSI
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
F92184B
6
9
Declarações de
Votos
HELOISA MARTINS MIMESSI
F946179
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007532-19.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.